Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705933-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON NOVAIS DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUDSON NOVAIS DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar n. 0701319-33.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra possível ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 43803594), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito e perigo da demora, sob o fundamento de que a Lei no 7.289/84, que rege o concurso público da PMDF, veda o ingresso nos quadros da Corporação de candidatos com idade superior a 30 (trinta) anos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante pleiteia a concessão de liminar para que seja permitida sua participação no concurso para Polícia Militar do Distrito Federal, o qual prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do concurso para ser admitido no Curso de Formação de Praças (CFP). Para tanto, o agravante narra ser Policial Militar do Estado de Minas Gerais desde setembro de 2017, quando contava com 29 (vinte e nove) anos de idade, ao passo que atualmente possui 36 (trinta e seis) anos. Ressalta que, conforme Ficha de Avaliação de Desempenho e Produtividade dos últimos 3 (três) anos, possui alto rendimento em todos os quesitos, tendo alcançado a nota máxima em todas as atividades. O agravante destaca que o artigo 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê que os limites máximos de idade não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Sustenta que lhe deve ser dispensado idêntico tratamento, uma vez que, apesar de não ser membro da PMDF, compõe os quadros da PMMG, desempenhando a mesma atividade fim. Alega que a não incidência deste benefício aos policiais militares dos outros entes federativos constitui ofensa ao princípio da isonomia. Com base nestes argumentos, o agravante postula o deferimento do pedido liminar, a fim de reformar a decisão recorrida, permitindo-se a inscrição no concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), bem como, em caso de aprovação, realizar a matrícula no curso de formação de praças, independentemente do limite de idade. Em provimento definitivo, requer a confirmação da medida liminar, com a consequente reforma do r. decisum impugnado. Preparo recolhido (ID 43803588 e 43803589). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, nesta incipiente fase recursal caberá a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo eno fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito nem o perigo de dano da demora. A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê, no § 1o do artigo 11, a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos quadros da PMDF que não que exijam formação superior com titulação específica. Entretanto, há mitigação da regra, pois aos candidatos integrantes da ativa da Corporação não foi imposto o limite etário máximo, a fim de contemplar o policial militar que deseja ascender na carreira. Confira-se: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Nota-se, assim, que o dispositivo legal em questão determina que o limite etário somente não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação, situação que não se amolda ao caso em tela. Isso porque o agravante não pertence ao quadro da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, mas sim da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG. Cumpre salientar que referida norma visa prestigiar àqueles que já fazem parte da Polícia Militar do Distrito Federal, ao prever uma exceção quanto à limitação etária, viabilizando a ascensão dos integrantes da corporação nos quadros da PMDF, ensejando apenas uma movimentação no plano de cargos. Importa destacar que o § 1o, do artigo 11, da Lei no 7.289/1984, consubstancia regra de natureza restritiva e excepcional, cuja aplicação não pode ser estendida aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra Unidade da Federação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ademais, conforme destacado na r. decisão recorrida, se esse tratamento fosse dispensado a todos militares oriundos de outros estados, poder-se-ia comprometer a gestão relacionada à idade média da tropa, e por consequência a segurança pública. Não se pode fechar os olhos à necessidade de minimamente equilibrar a idade média da tropa, razão pela qual os dispositivos impugnados se justificam. A corroborar o entendimento de que a exceção da norma relativa à limitação de idade para os integrantes dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF não se estenderia aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra unidade da Federação, confira-se os seguintes julgados desta colenda 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. EDITAL. PREVISÃO. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais apenas aos policiais militares já integrantes da Corporação. 2. Não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida concessão da medida de urgência vindicada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1141637, 07159362820188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 14/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei no 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais aos policiais militares já integrantes da Corporação. (...) 3. Em uma interpretação teleológica, é possível concluir que a exceção inserta naquele dispositivo legal visa prestigiar àqueles que já integram a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como possibilitar o crescimento hierárquico no âmbito daquela instituição. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1031448, 07054943720178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no PJe: 17/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Portanto, em uma análise perfunctória, tenho por não comprovada a probabilidade do alegado direito do agravante. Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 às 18:10:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora